Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707697-55.2020.8.07.0003 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIETA RITA DA SIVA DESPACHO Tendo em vista o óbito do recorrida ANTONIETA RITA DA SILVA e a ausência de habilitação do espólio ou dos sucessores, em que pese a intimação para tanto da Defensoria Pública e a prorrogação do prazo para regularização da representação processual por mais 30 (trinta) dias, conforme despacho de ID no 28421402, intime-se o recorrente para no, prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007